Tribunal: STF
Processo: HC 92257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. ORDEM DE
   PRISÃO QUE TEM COMO FUNDAMENTO A CONDIÇÃO DE SER O PACIENTE
   DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS INDEFERIDO.
1. A jurisprudência predominante deste
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido da viabilidade da prisão
   civil do depositário judicial infiel. Precedentes.
2. Habeas
   corpus indeferido.